Tribunal: TJMT
Processo: 1008276-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008276-25.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Limite de Idade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA - CPF: 758.234.039-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – PSICÓLOGO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – LIMITAÇÃO ETÁRIA – COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LESÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, prevê:
“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

2.

Ocorre que a Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que versa sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, não faz qualquer menção à imposição de limitação de idade aos contratados para prestação de serviços de saúde.

3.

Não obstante os est
udos quanto à letalidade do vírus do COVID-19 sejam imprecisos quanto à faixa etária do Impetrante, especialmente se considerarmos a variedade das cepas atualmente existentes, a mutabilidade do gene não é motivo para se afastar o princípio da igualdade previsto no art. 37, I da Constituição Federal

4.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por PAULO FIDELIS MIRANDA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na vedação de inscrição em processo seletivo para maiores de 45 anos.

Sustenta o Impetrante que é Psicólogo recém-formado e pretende submeter-se ao Processo de Seleção Simplificado lançado pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Edital n. 001/SES/2020, visando a contratação temporária de profissionais da área de saúde pública para o combate da pandemia de COVID-19 no Estado de Mato Grosso.

Afirma que o Edital apresenta cláusula de barreira, ao vedar a inscrição de maiores de 45 anos para todos os cargos, em razão da natureza e do suposto grau de risco da atividade a ser exercida.

Ressalta que a exigência editalícia vai contra a classificação de “grupo de risco” trazida pelo Decreto n. 432, de 31 de março de 2020, que abarca os maiores de 60 anos, bem como na Portaria n. 454, de 20.03.2020 do Ministério da Saúde, em seu art. 4o.

Alude que é saudável, possuindo a qualificação profissional para concorrer à vaga e teme que sua contratação seja obstada pela exigência contida no item 7, alínea “b” do Edital.

Aponta que atuará como Psicólogo clínico, cujas atribuições descritas no Anexo 08
“não incluem por exemplo contato físico com pacientes o que por certo reduz consideravelmente o risco de eventual contágio”
.

Sublinha a afronta ao princípio da igualdade, violando o art. 37, I da Constituição Federal.

Requer a concessão de liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de participar no concurso público pretendido,

garantindo-lhe o direito de inscrição, seleção, contratação e efetiva participação no certame.

No mérito, vindica a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 39551490).

Em suas informações, o Impetrado aduziu a ausência de ato coator e de interesse processual, posto que o Impetrante efetuou sua inscrição no certame, requerendo a denegação da segurança no mérito, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 45094952).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus, opinou pela concessão parcial da segurança, a fim de que seja considerada ilegal a limitação etária imposta no edital do certame e assegurando ao Impetrante a participação no processo seletivo (id. 48899469).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Consoante infere-se dos autos, versa a presente Ação Mandamental acerca da suposta ilegalidade da limitação etária imposta no
Processo de Seleção Simplificado lançado pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Edital n. 001/SES/2020, visando a contratação temporária de profissionais da área de saúde pública para o combate da pandemia de COVID-19 no Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, constata-se a impossibilidade de acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir do Impetrante, porquanto, não obstante tenha conseguido efetuar a sua inscrição no processo seletivo, como mencionado pelo Impetrado, o pedido contido na Ação Mandamental abrange ainda que o impeditivo contido no item 7, alínea “b” do Edital do Processo Seletivo, buscando não somente a sua inscrição, mas ainda a sua
seleção, contratação e efetiva participação no certame.

O Edital do Processo Seletivo em comento limita em 45 anos, expressamente, a idade para participação no certame:

7. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO

7.1 O Processo de Seleção Simplificada de que trata este Edital está aberto a todos que satisfizerem às exigências da legislação nacional, podendo ser contratado no perfil profissional o candidato que preencher os requisitos abaixo:

(...)

b) ter idade mínima de dezoito anos
e máxima de 45 anos de idade
, dados a natureza e o grau de risco da atividade a ser exercida, conforme a Súmula n° 683 do Supremo Tribunal Federal e a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e suas regulamentações posteriores.

A Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, prevê:
“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

Ocorre que a Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que versa sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, não faz qualquer menção à imposição de limitação de idade aos contratados para prestação de serviços de saúde.

Não obstante os estudos quanto à letalidade do vírus do COVID-19 sejam imprecisos quanto à faixa etária do Impetrante, especialmente se considerarmos a variedade das cepas atualmente existentes, a mutabilidade do gene não é motivo para se afastar o princípio da igualdade previsto no art. 37, I da Constituição Federal, o qual dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Quanto à impossibilidade de limitação de idade em concurso público, sem previsão legal pela incompatibilidade com o cargo, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013)

Tema 646
/STF – O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo
quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

A Procuradoria Geral de Justiça posicionou-se pela concessão parcial da segurança, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da limitação etária imposta:

“[...]
Co
m
efeito
.
É certo que estamos vivendo um momento incerto sobre os efeitos que a pandemia do COVID
-19 está trazendo para a sociedade, mormente o seu poder de alto contágio e risco de morte
para a população brasileira
. Todavia,
tenho por mim que
a limitação etária traz
ida pelo edital do processo seletivo
objurgado,
fere direito líquido e certo
do impetrante, ao passo que

não reflete as orientações trazidas
p
ela Lei Federal e demais
Decretos Estaduais e Municipais
que estabelecem medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública,
descrevendo o grupo de risco
como aquele
composto por
pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes.

In
casu
,
o impetrante

tem 48 (quarenta e oito) anos de idade
e

alega estar
fora do grupo de risco
, pelo que
,

não

rest
a

demonstrado no edital e pela autoridade coatora

qual
o grau de risco da atividade a ser exercida
por este
, qual seja
a
de psicólogo
.

E
m que pese a Súmula 683, do STF assegurar a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso,
mister se faz que a limitação seja
justificad
a
pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
. N
o caso em tela,
a
princípio a
classificação de risco
sobre os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no atendimento e tratamento dos pacientes contaminados pela COVID-19
é feita somente para aqueles
com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes.

Assim, penso que houve lesão a direito líquido e certo do impetrante.
[...]” (id. 48899469).

Ante o exposto, CONCEDO a segurança pretendida, para possibilitar ao Impetrante a sua inscrição e participação no processo seletivo regido pelo
Edital n. 001/SES/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021